Tribunal: TJSP
Processo: 1051518-40.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Uma vez reconhecida a prescrição do débito este se torna inexigível tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial, pois, a possibilidade de cobrança por meio de ligações telefônicas, envio de mensagens e a inserção da dívida em plataforma facilitadora de acordo para a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Uma vez reconhecida a prescrição do débito este se torna inexigível tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial, pois, a possibilidade de cobrança por meio de ligações telefônicas, envio de mensagens e a inserção da dívida em plataforma facilitadora de acordo para a quitação do mesmo, se traduz em perpetuação da dívida, o que é vedado pelo direito. 2. Ademais, o artigo 43, § 4o, do CDC estabelece que: "Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público", dispondo a Súmula 323, do STJ que "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução". 3. Considerando a edição pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal do Enunciado n.o 11 que dispõe: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score". 4. O mero cadastro do nome da apelante junto a plataforma "Serasa Limpa Nome", desacompanhado de comprovada divulgação a terceiros ou alteração no cômputo de créditos score, não é condição suficiente para a configuração de dano moral indenizável, observando os parâmetros fixados pela jurisprudência deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pelo autor em mais 2% (dois por cento), observada a gratuidade processual concedida.